Tribunal: TJDFT
Processo: 0702184-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Trata-se de cumprimento de obrigação de fazer, reconhecida em mandado de segurança (ID 14029875), consistente em fornecimento do medicamento ARIPIPRAZOL 15 mg/dia . Foram devidamente intimados para cumprir a decisão o Distrito Federal e o Senhor Secretário de Saúde, este em 19/3/2020 (ID's 15149887 e 14239062), mas, apesar da informação de que há processo administrativo para tratar da questão (ID 15325002), até o momento, não o fizeram, conforme noticia o impetrante (ID 16411293). Assim, intimem-se outra vez o Distrito Federal e, pessoalmente, o Sr. Secretário de Saúde do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja fornecido ao impetrante o medicamento ARIPIPRAZOL 15 mg/dia, conforme garantido no mandado de segurança (ID 14029875). I. Brasília, 1o de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator